Tribunal: TJMT
Processo: 8071914-75.2018.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Recurso Inominado no 8071914-75.2018.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: EDSON LUIZ DO PRADO SANTOS.
Recorrida: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
Data do Julgamento: 29/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASTREINTES - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS - INCIDÊNCIA DEVIDA ATÉ O REQUERIMENTO DE CONVERSÃO - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO AO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO (CONTEMPT OF COURT) - NÃO CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Consoante jurisprudência do STJ, o termo inicial, para incidência da multa, será o dia subsequente ao prazo designado pelo juiz para o cumprimento da ordem e o termo final o dia anterior ao do efetivo e integral cumprimento do preceito, ou do dia em que for pedida a conversão em perdas e danos.
2- A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, não afasta a multa diária, pois são institutos de natureza diversa. Portanto, não há que se falar em bis in idem.
3- O contempt of court é a ofensa ao órgão judiciário ou à jurisdição, na medida em que a afronta é ao provimento jurisdicional, apesar de atingir o direito da parte.
4- Se o descumprimento do provimento judicial de natureza antecipatória ocorreu em razão da impossibilidade de fazê-lo, não há que se falar em ato atentatório ao exercício da jurisdição.
5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8071914-75.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON LUIZ DO PRADO SANTOS - CPF: 055.892.161-25 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0027-69 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
Composição: Relatora: DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022